Tribunal: STJ
Processo: 5012999-53.2024.8.21.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229213 - RS (2025/0318426-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA DA CUNHA - RS102875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE.
MINORANTE
DO
TRÁFICO.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada
em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Exige-se a existência de fundada suspeita baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada ou intuições subjetivas, devendo haver descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito. Tais fundadas razões devem ser anteriores à
Documento eletrônico VDA52563893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f7880b2c-9ac6-4933-94c9-a4ef3bab4e65

entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas
posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
3. No caso concreto, policiais civis receberam denúncia anônima sobre
armazenamento de drogas em determinado endereço e uso de veículo
Captiva azul pelo autor do delito. Ao realizarem diligências no local,
constataram que o estabelecimento, aparentemente comercial, sempre
estava fechado. Na oportunidade, visualizaram o recorrente saindo do
galpão com uma caixa em mãos e, ao perceber a presença policial,
dispensou a caixa no chão. No interior da caixa foram encontradas
porções de droga. Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a
existência de fundada suspeita de que o objeto abandonado contivesse
substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do
acusado. A apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do
acusado, porquanto a caixa com esses objetos havia sido dispensada
anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. Ademais,
ato de dispensar uma caixa na rua ao notar a aproximação da guarnição,
somado ao contexto da denúncia anônima previamente corroborada por
diligências, indica a existência de fundada suspeita. Quanto ao ingresso
em domicílio, verifica-se que o acusado foi visto saindo do galpão objeto
da denúncia anônima com uma caixa repleta de drogas, de modo que
havia fundadas razões para o ingresso imediato no local a fim de
apreender outras drogas que estivessem no local.
4. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. No caso concreto, a minorante deixou
de ser aplicada em razão dos maus antecedentes do recorrente, o que por
si só justifica a não incidência do redutor.
5. Por fim, quanto à tese de insuficiência da prova quanto à adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, verifica-se que as razões
recursais veiculam simples pedido de absolvição por insuficiência
probatória, sem a indicação de tese jurídica a ser apreciada por esta Corte
Superior. Assim, nesse ponto, o está obstado o conhecimento do recurso,
Documento eletrônico VDA52563893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f7880b2c-9ac6-4933-94c9-a4ef3bab4e65

em razão da necessidade de reexame das provas, o que é vedado nesta via
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f7880b2c-9ac6-4933-94c9-a4ef3bab4e65

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229213 - RS (2025/0318426-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA DA CUNHA - RS102875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE.
MINORANTE
DO
TRÁFICO.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada
em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Exige-se a existência de fundada suspeita baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada ou intuições subjetivas, devendo haver descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito. Tais fundadas razões devem ser anteriores à
entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas
posteriormente no processo. Não se admite que a mera constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

3. No caso concreto, policiais civis receberam denúncia anônima sobre
armazenamento de drogas em determinado endereço e uso de veículo
Captiva azul pelo autor do delito. Ao realizarem diligências no local,
constataram que o estabelecimento, aparentemente comercial, sempre
estava fechado. Na oportunidade, visualizaram o recorrente saindo do
galpão com uma caixa em mãos e, ao perceber a presença policial,
dispensou a caixa no chão. No interior da caixa foram encontradas
porções de droga. Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a
existência de fundada suspeita de que o objeto abandonado contivesse
substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do
acusado. A apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do
acusado, porquanto a caixa com esses objetos havia sido dispensada
anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. Ademais,
ato de dispensar uma caixa na rua ao notar a aproximação da guarnição,
somado ao contexto da denúncia anônima previamente corroborada por
diligências, indica a existência de fundada suspeita. Quanto ao ingresso
em domicílio, verifica-se que o acusado foi visto saindo do galpão objeto
da denúncia anônima com uma caixa repleta de drogas, de modo que
havia fundadas razões para o ingresso imediato no local a fim de
apreender outras drogas que estivessem no local.
4. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. No caso concreto, a minorante deixou
de ser aplicada em razão dos maus antecedentes do recorrente, o que por
si só justifica a não incidência do redutor.
5. Por fim, quanto à tese de insuficiência da prova quanto à adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, verifica-se que as razões
recursais veiculam simples pedido de absolvição por insuficiência
probatória, sem a indicação de tese jurídica a ser apreciada por esta Corte
Superior. Assim, nesse ponto, o está obstado o conhecimento do recurso,
em razão da necessidade de reexame das provas, o que é vedado nesta via
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
TIAGO FERNANDES NOGUEIRA
decisão monocrática em que conheci em parte do seu recurso especial e neguei-lhe
provimento.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes
de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera as teses antes
expostas. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a
realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de
suspeita
fundada
(justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória,
a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e
revistas exploratórias (
), baseadas em suspeição
fishing expeditions
genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que
constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do CPP
art. 244
não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe”
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória
e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo
do
standard
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s)
agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
grifos no original)
25/4/2022,

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não
da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal.
:
standard
In Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário para uma busca pessoal:
(a) que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre com
relação concreta com a prática de uma infração penal;
que tais
(b)
circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e de
interpretação restritiva;
que devem se dar em uma situação de
(c)
urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial;
que
(d)
as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas atas do
procedimento os motivos que deram origem à detenção ou à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a realização de
(e)
uma detenção.
(Corte IDH, Caso
.
Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível
em:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022)

Em
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
11/4/2024,
reforçou essa
, ao
compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca
firmar a tese, no
, de que "A busca pessoal, independente de
HC n. 208.240/SP
mandado judicial,
de que a
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo,
orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".
II. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n.
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
280)
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
justificadas a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
, DJe
Gilmar Mendes
.
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
III. O caso dos autos
A Corte estadual considerou válidas a busca pessoal e o subsequente
ingresso em domicílio no caso ora em apreço com os fundamentos a seguir (fls. 555-
556):
Sobre o primeiro ponto, que diz com possível situação de nulidade da
apreensão promovida em razão da ausência de fundada suspeita para
a busca pessoal e de fundadas razões para o ingresso no galpão
efetuado pelos agentes estatais, tenho por não verificadas na espécie.
Explico. A fundada suspeita autorizadora da busca pessoal deve estar
justificada, nos termos do
§2°, do CPP, na suspeita do
art. 240,
indivíduo estar em posse de arma, droga ou outro objeto que seja
prova de crime. Tal situação deve estar muito bem caracterizada ao
longo da instrução, a fim de evitar a convalidação de buscas
arbitrárias e desenfreadas pelo agentes responsáveis pelo
policiamento ostensivo. Os policiais civis, em depoimentos
uniformes, narraram em juízo, terem recebido informação dando
conta sobre Tiago estar armazenando drogas para a facção "Bala na
Cara", em determinado endereço. Na informação, também fora
narrado que o acusado utilizava uma Captiva azul. Diante dessas
informações, a polícia iniciou uma investigação no endereço
indicado, quando constataram se tratar de um imóvel aparentemente
comercial - contendo letreiro informando ser distribuidora de bebidas
ou empresa de plástico - todavia, mencionaram que o estabelecimento
se encontrava sempre fechado. Na data da ocorrência, visualizaram a
Captiva azul do acusado estacionada próxima ao local campanado,
ocasião em que avistaram Tiago saindo do galpão com uma caixa de
papelão em mãos, vindo a dispensá-la ao solo, demonstrando
nervosismo, passando a mexer no seu aparelho celular, parecendo
querer disfarçar algo, quando visualizou a presença dos policiais no
local. No interior da caixa dispensada encontraram 5 tabletes de
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

maconha, tendo, segundo relato das testemunhas de acusação, o réu
informado que havia mais drogas no interior do estabelecimento. O
réu nega a ocorrência completa dos fatos. Afirma que saía de casa
para buscar sua esposa quando foi abordado pelos policiais na frente
de sua residência. Disse que os agentes violaram seu domicílio,
quebrando seus bens pessoais. Relatou que sua casa ficava anexada
na lateral do galpão, todavia desconhecia o que era armazenado neste.
Afirmou que os policiais invadiram, tanto sua casa como o galpão.
Em suma, que não trazia nenhuma caixa consigo ou possuía qualquer
ingerência sobre o galpão adentrado. Nada mais. A versão do
acusado, que dá a entender a ocorrência de violação domiciliar
promovida, sem qualquer razão aparente, não foi corroborada por
outros elementos de prova, restando, portanto, insulada nos autos.
Diante do cenário exposto, não há que se falar em ausência de
fundada suspeita ou invasão domiciliar no caso concreto, conforme
pretende a Defesa. As três testemunhas de acusação são uníssonas a
descrever que campanavam local por suspeita de se tratar de um
depósito de entorpecentes, ocasião em que avistaram Tiago saindo
com uma caixa em mãos, tendo a dispensado ao solo. Conquanto
inexista a informação pretérita recebida, ou qualquer ato
investigatório em face do acusado, antes da ocorrência, encartado nos
autos do inquérito policial, quando este tem início já com sua prisão
em flagrante; o cenário descrito pelas testemunhas de acusação é
mais que suficiente a autorizar a busca pessoal efetuada, embasada
em elemento objetivo, não se tratando de suspeição subjetiva ou
meras ilações dos agentes estatais. Ou seja, eventual nulidade em
razão da busca ser oriunda de denúncia anônima não documentada,
restou solvida pelo comportamento suspeito posterior apresentado
pelo acusado, durante a campana policial, pelo que vai afastado o
pedido de nulidade das provas pela ausência de fundada suspeita para
a busca pessoal efetuada. O cenário descrito encontra amparo na
jurisprudência recente da Corte Superior sobre o tema, quando
entendido que o fato de indivíduos dispensarem objetos ao solo
(sacolas, caixas, sacos, etc.), trata-se de suspeição objetiva de que
estes ocultam objeto ilícito consigo do qual estão tentando se livrar,
autorizando, portanto, a busca pessoal.
[...]
Do mesmo modo, não prospera a tese de violação domiciliar
aventada. Isso porque, da primeira busca, no interior da caixa que o
acusado carregava consigo, após sair do galpão campanado, resultou
a apreensão de 5 tijolos de maconha - quantidade de entorpecente
incompatível com o uso próprio -, gerando fundadas razões de que o
local se tratava do depósito de entorpecentes investigado, conforme
inicialmente repassado, o que autorizou o ingresso dos agentes
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

policiais, sem mandado judicial. Segundo entendimento do STF "a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões
de que em seu interior ocorre a prática de crime" RE 1466339 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-s/n DIVULG 08-
01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Em que pese exista a versão do
acusado, de que estava na frente de sua residência, ocasião em que os
policiais o abordaram, sem qualquer razão aparente, tendo ingressado
no imóvel em momento posterior, em verdadeira devassa domiciliar,
dado que seu imóvel ficava na próximo ao depósito, em sua lateral;
nota-se que seu relato restou isolado nos autos, uma vez não
corroborado por nenhum outro elemento de prova, o que acaba por
enfraquecer sua versão dos fatos. Lado outro, a prova acusatória
extraída apresenta testemunhos coerentes desde a fase pré-processual
e de acordo com os elementos informativos colhidos. Esses
testemunhos, uníssonos em seus detalhes, conferem credibilidade à
atuação dos agentes, afastando qualquer alegação de ilegalidade na
busca pessoal e entrada no domicílio.
Segundo consta dos autos, policiais civis receberam denúncia anônima
sobre armazenamento de drogas em determinado endereço e uso de um veículo
Captiva, de cor azul, pelo autor do delito. Ao lá se dirigirem, constataram que no
endereço havia um imóvel de destinação aparentemente comercial (distribuidora de
bebida). No entanto, em diligências no local, descobriram que o estabelecimento
sempre estava fechada. Em seguida, viram um veículo Captiva azul estacionado e
viram o recorrente saindo do galpão com uma caixa em mãos. Quando ele percebeu
a presença dos policiais, dispensou a caixa na direção do solo. Na caixa foram
encontradas porções de droga.
Diante dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, inviável a
declaração de ilicitude das provas obtidas. Com efeito, a ação policial foi
originalmente motivada por denúncia anônima e os policiais civis promoveram
diligências mínimas para a corroboração do conteúdo da denúncia apócrifa,
oportunidade em que constataram que o imóvel objeto da denúncia, embora de
destinação aparentemente comercial, sempre estava fechado. Não bastasse, o
recorrente, na oportunidade, dispensou a caixa que carregava no chão ao perceber a
presença dos policiais.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

Conforme destaquei na decisão agravada, tais elementos, em conjunto,
indicam objetivamente a existência de funda suspeita de que o objeto abandonado
contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do
acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito).
Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista
pessoal do paciente, porquanto a caixa com esses objetos havia sido dispensada
anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
[...]
2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais
a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes
públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou
uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de
dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da
guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia
anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de
tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita
de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que
.
o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime
3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da
revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia
sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que
não estava mais junto ao seu corpo.
4. Ordem denegada. (
, Rel. Ministro
HC n. 742.815/GO
Rogerio
, 6a T., DJe
Schietti
31/8/2022)
Quanto ao ingresso em domicílio, verifico que, neste caso, o acusado foi
visto saindo do galpão objeto da denúncia anônima com uma caixa repleta de drogas,
de modo que havia fundadas razões para o ingresso imediato no local a fim de
apreender outras drogas que estivessem no local.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

IV. Minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas,
art. 33
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
Lei n. 11.343/2006
No caso, a minorante deixou de ser aplicada pelas seguintes razões (fl.
560):
No caso em análise a condenação pelo delito de tráfico de
entorpecentes, em concurso com o porte de munições de uso
restrito, receptação, três vezes, e adulteração de sinal identificador
de veículo, por si sós, demonstram a dedicação do acusado às
atividades criminosas, tendo em conta a diversidade de delitos em
que o réu se envolveu, impedindo a incidência da minorante. Tal
contexto impede a concessão da minorante pleiteada, uma vez que
esta se destina a agentes que se envolvem em crimes de forma
ocasional e não habitual. A diversidade e a gravidade dos crimes
pelos quais o réu foi condenado revelam um padrão de conduta
criminosa reiterada e uma clara dedicação às atividades ilícitas. É o
entendimento das Cortes Superiores: A apreensão de arma de fogo
em posse do réu em contexto de tráfico de drogas demonstra
dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
(HC n. 391.256/SP. Rel. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma.
Julgado em 26 de setembro de 2017. D Je 05 out. 2017) É incabível
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado quando a prova dos autos demonstra dedicação à
atividade criminosa ou o emprego de meios que revelam
habitualidade ou organização. (Agravo em Recurso Extraordinário
n. 1.188.040/SP (Tema 712). Rel. Ministro Luiz Fux. Primeira
Turma. Julgado em 6 de setembro de 2019. D Je 19 set. 2019.) Em
conjunto, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais ( 125.2),
de modo que, em nenhum hipótese, restam preenchidos os requisitos
do §4o do
da
razão pela qual vai afastado
art. 33
Lei no 11.343/2006,
o pedido defensivo.

No caso, noto que a minorante deixou de ser aplicada, entre outros
motivos, em razão dos maus antecedentes, o que por si só justifica a não incidência
do redutor.
Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

V. Insuficiência de prova
Por fim, quanto à tese de insuficiência da prova quanto à adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, verifico que as razões recursais veiculam
simples pedido de absolvição por insuficiência probatória, sem a indicação de tese
jurídica a ser apreciada por esta Corte Superior. Assim, nesse ponto, o está obstado o
conhecimento do recurso, em razão da necessidade de reexame das provas, o que é
vedado nesta via nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
VI. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52195143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:04
Código de Controle do Documento: 301d2cf3-855b-4865-ba08-f13b435a281d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.213 / RS
Número Registro: 2025/0318426-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50129995320248210015 50625380620198210001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO FERNANDES NOGUEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA DA CUNHA - RS102875
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO FERNANDES NOGUEIRA
ADVOGADO : RICARDO BARBOSA DA CUNHA - RS102875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA52502187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: b9441b1b-e8bf-43ed-9eaa-e15f4a1400c1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: b9441b1b-e8bf-43ed-9eaa-e15f4a1400c1